Tribunal: TJMT
Processo: 1015441-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015441-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 630.237.841-91 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), P & S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.719.600/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SALIN JAMIL SAAD - CPF: 712.608.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X, DO CPC – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO QUE AFASTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a realização de movimentação financeira na conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

Não há falar em prescrição da pretensão, uma vez que a ausência de citação da parte executada não ocorreu por razões imputáveis a credora exequente, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato citatório, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015441-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF

AGRAVADO:

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Execução nº. 0000763-85.2006.8.11.0041, ajuizada em face da
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja finalidade era o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, e, por consequência, o reconhecimento da prescrição ordinária, além de afastar o pedido de liberação da penhora.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que
“[...] Trata-se de Exceção de Pré-executividade amplamente admitido pela jurisprudência e doutrina nacional, com intuito de declarar a prescrição da pretensão punitiva pela ausência de citação válida, onde o juízo a quo, através da decisão ID: surpreendentemente Rejeitou a presente exceção de pré-executividade, sob alegação CONFUSA da não ocorrência da prescrição, bem como afastou o pedido de liberação da penhora de valores penhorados abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, [...]”
(sic).

Assevera que
“Ação executória foi em 18/01/2006, sendo que o despacho do juiz ocorreu em 25/01/2006, iniciando o primeiro marco interruptivo da pretensão executória. Destaca-se quo Agravante só tomou conhecimento da presente ação após a constrição irregular SISBAJUD ocorrida em sua conta bancaria em 25/04/2024. 3 - Verificando os autos, cumpre destacar que a citação via edital ocorreu pela publicação realizada em 17 a 19/06/2016 em jornal de grande circulação, com comprovação Id: 38517328”
(sic).

Diz que “
como não ocorreu a citação válida em tempo hábil, ou seja, dentro do prazo prescricional, não há interrupção da prescrição, continuou em curso, tendo seu prazo fatal ocorrido em 2011, sendo que citação editalícia só foi requerida em 2016, não podendo ainda atribuir essa falha a justiça. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é QUINQUENAL, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil”
(sic).

Afirma que
“por se tratar de execução fundada em Cédula de Credito Bancário, opera a de prescrição trienal, e, apesar do Banco Agravado ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional (2.006), não realizou a citação válida em tempo hábil, no prazo legal, nos termos da fundamentação retro, de modo que deve ser reconhecida que a prescrição executória, pois não restou interrompida”
(sic).

Declara que
“O douto juízo também decidiu manutenção da penhora via SISBAJUD, de R$ 29.001,51 (vinte e nove mil, um real e cinquenta e dois centavos), quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, utilizada para sobrevivência do AGRAVANTE, montante impenhorável, conforme A LEI E entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que encontrava-se na conta poupança”
(sic).

Explana que
“Mesmo tendo o agravante na sua impugnação ao bloqueio SISBAJUD, ter demonstrado a impenhorabilidade dos valores bloqueados, o d. juízo a quo, em posicionamento contrário ao do STJ e sem temer a irreversibilidade da medida, determinou a expedição de Alvará e liberação dos valores ao Agravado, equivocadamente sustentando que o mesmo não trouxe documento para demostrar que valor foi bloqueado em conta poupança”
(sic).

Expõe que
“no presente caso a situação de mal grave e de difícil reparação encontrando-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos essenciais para tal desiderato, como ficou cristalinamente demonstrado e longamente no corpo desta peça. A penhora via SISBAJUD EM CONTA POUPANÇA, de R$ 29.001,51 (vinte e nove mil, um real e cinquenta e dois centavos), quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos), SENDO AUTORIZADO A EXPEDIÇÃO DE ALVARA, VIOLOU o inciso IV e X, e §2º do artigo 833 do CPC o que demostra uma situação de emergência, sem contar as nulidades apontadas, a PRESCRIÇÃO que é de ordem pública, devidamente provada de forma inequívoca, e a falta de pressupostos legais”
(sic).

Sustenta que
“o PERICULUM IN MORA se evidência pela necessidade do PROVIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, quando da demora no julgamento representará na obrigação do EXECUTADO em acatar o ato combatido, e que de forma alguma pode ser atacado, justamente por ser MADRUGADOR e não maduro para alicerçar o processo executório, por falta dos requisitos essenciais de liquidez, certeza e exigibilidade, mesmo em caráter provisório, ilegal, inconstitucional, interposto por ato arbitrário”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“
A -
Seja concedida, em caráter de Antecipação da Tutela Recursal, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, a determinação da imediata liberação dos R$ 29.001,51 (vinte e nove mil, um real e cinquenta e dois centavos), quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, utilizada para sobrevivência DO AGRAVANTE penhorados em conta poupança.
B -
Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de determinar a suspenção da expedição de Alvará e liberação do valor penhorado ao Agravado, até o julgamento do mérito”
(sic).

No mérito, requer
“Seja declarada a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA do presente processo de execução, pelos motivos de fato e de direito longamente demostrado”
(sic).

Contraminuta da parte agravada pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 18/06/2024, conforme Id. 219916681.

Contra referido
decisum
foi interposto agravo interno pela parte agravante no Id. 221917194, postulando inicialmente pela reconsideração e consequente deferimento do efeito ativo-suspensivo vindicado, ainda pendente de apreciação.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id.
218035673
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada
a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo-suspensivo, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja finalidade era o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, e, por consequência, o reconhecimento da prescrição ordinária, além de afastar o pedido de liberação da penhora.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de Ação de Execução.

A presente ação foi ajuizada em 17.01.2006, sendo realizadas as diligências por Oficiais de Justiça Ids. 38517314 - Pág. 23, 38517316 - Pág. 3, 38517318 - Pág. 29, 38517319 - Pág. 37, assim como a de Id. 38517326 - Pág. 3 após a pesquisa de endereços via INFOJUD (Id. 38517323 - Págs. 7 e 9).

Como não houve a localização dos executados, no Id. 38517326 - Pág. 42 houve a expedição do edital de citação, a pedido da Instituição Financeira disposto no Id. 38517326 - Págs. 7/8.

Posteriormente, foram realizadas as pesquisas via RENAJUD e ANOREG, conforme consta no Id. 38517329 - Págs. 3/13.

Após ser nomeada curadora especial da parte executada, a Defensoria Pública opôs Embargos à Execução n. 14666-70.2018.811.0041, os quais foram julgados parcialmente procedentes, conforme cópia Id. 38517330 - Págs. 11/16, cuja sentença ensejou na planilha atualizada de débito Id. 65086272.

[...]

Na petição Id. 134968276 a Instituição Financeira requereu a penhora via SISBAJUD, que restou parcialmente frutífera com o bloqueio de R$ 29.025,86 do executado Luiz Henrique (Id. 153996688 - Pág. 2), o qual compareceu nos autos por meio da petição Id. 154013379 por meio de advogado particular, pugnando pelo desbloqueio do valor, haja vista tratar-se de poupança abaixo de 40 salários-mínimos.

Já no Id. 154108872 o executado Luiz Henrique apresentou exceção de pré-executividade arguindo a prescrição da pretensão executiva, ante o não esgotamento dos atos necessários a localização dos executados, salientando o fato de a citação por edital ter sido requerida somente após transcorridos quase dez anos do ajuizamento da ação.

[...]

No caso em tela, a presente lide tem por objeto uma cédula de crédito bancário com vencimento da última parcela em 20.03.2006 (Id. 38517312 - Págs. 25/33), tendo sido ajuizada em 17.01.2006 a presente ação e a decisão determinando a citação das partes exarada em 25.01.2006 (Id. 38517314 - Pág. 11), ou seja, dentro do prazo legal.

Portanto, apesar da citação dos executados terem ocorrido somente no ano de 2016, tenho que a Instituição Financeira realizou todos os atos necessários para possibilitar o cumprimento dos mandados expedidos, sendo diligente ao indicar endereços, bem como ao solicitar a citação editalícia dos executados.

[...]

Por fim, a REJEIÇÃO da exceção de pré-executividade é a medida que se impõe, bem como, afasto o pedido de restituição dos valores firmados por Luis Henrique, considerando, que não trouxe nenhum documento com fito de demonstrar que o montante foi bloqueado em conta poupança, assim como, não utiliza a mesma como conta corrente. [...]”
(Id. 218005668).

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado conste depositado em uma conta poupança, é
possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente

(Id. 218005669), haja vista os
intensos movimentos financeiros registrados no referido extrato
, afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X, do CPC.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC –
TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada
.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário da agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e até mesmo de que a referida quantia é referente a sua remuneração, de rigor a manutenção da decisão.”
(N.U 1004992-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (grifei)

Ademais, quanto ao inconformismo do agravante com o entendimento do Magistrado
a quo
de que não houve a ocorrência de prescrição ante o ajuizamento da demanda dentro prazo prescricional, entendo que a dificuldade na localização do seu endereço se deu em razão de entraves no sistema judicial.

Salienta-se que a prescrição apenas ocorre se a ação não fosse ajuizada dentro do lapso temporal prescricional ou o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte agravada, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu
in casu
.

Ao que se infere dos autos, percebe-se que estes não ficaram paralisados por culpa da exequente agravada, que tentou de todas as formas a citação do executado agravante.

Outrossim, a frustração das diligências, em virtude de dificuldades em encontrar o endereço do agravante, não pode ser compreendida como mora imputável à agravada, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação.

Constata-se que a interrupção da prescrição retroagiu à data de propositura da demanda, visto que a exequente promoveu o ato citatório regularmente (art. 240, § 2º, do CPC), dado o reiterado e diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como verificado na origem, de modo que não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3º, do CPC),
in verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Não sendo apontado pelo agravante fato em sentido contrário, forçoso concluir que a demora na citação do réu ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, conclusão esta que está em consonância com a jurisprudência, inclusive sumulada do STJ.

Assim, deve ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do Judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Nesse sentido soa a jurisprudência a Colenda Câmara Julgadora,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DECISÃO QUE AFASTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA NÃO IMPUTADA A AUTORA - SÚMULA 106 STJ
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”
(N.U 1002547-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (grifei)

Desse modo, a demora na citação do agravante não foi motivada em razão da desídia da agravada, o que afasta a prescrição, nos termos do § 3º, do art. 240, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024